Tribunal: TJDFT
Processo: 0721460-26.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INFRAÇÕES DE AMEAÇA, COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO E VIAS DE FATO. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DO RÉU. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA OU QUALIFICADA. VÍTIMAS DIVERSAS. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se o conjunto probatório não se mostra seguro, havendo dúvida razoável quanto as infrações de ameaça, coação no curso do processo e vias de fato, deve ser mantida a absolvição.
2. Não vinga o pleito absolutório se suficientes as provas da materialidade e autoria dos crimes de estupro de vulneráveis, notadamente em razão das declarações seguras das vítimas, que se revestem de especial importância para comprovação de delitos contra a dignidade sexual, mormente quando corroboradas pelo depoimento de testemunhas.
3. Não é possível a desclassificação dos crimes sexuais contra vulneráveis, diante da presunção absoluta de violência na prática de conjunção carnal ou atos libidinosos com pessoa menor de quatorze anos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. Em relação aos crimes de estupro de vulneráveis, presentes os requisitos de pluralidade de ações, mesma espécie de infração e similares condições de tempo, maneira de execução e outras semelhantes, e em se tratando de delitos dolosos, cometidos contra vítimas diferentes e com violência ou grave ameaça à pessoa, caracterizada a continuidade delitiva específica ou qualificada, nos termos do artigo 71, parágrafo único, do Código Penal.
5. Recursos conhecidos. Apelo do Ministério Público desprovido. Apelação da Defesa parcialmente provida.